Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742243-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO ANTONIO SOARES DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de ID no 31798393, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO